Tribunal: TJMT
Processo: 1003124-13.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003124-13.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LOURDESINE MEDRADO COSTA - CPF: 137.408.901-00 (APELADO), DANIELLE PERILLO AZEVEDO SILVA - CPF: 722.942.801-72 (ADVOGADO), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0006-97 (APELANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de condenação em danos morais. Contrato de cartão de crédito consignado. Natureza contratual inequívoca. Falta de comprovação de vício de consentimento. Improcedência do pedido autoral.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em mútuo bancário, e condenou o banco ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a legitimidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado pelas partes, bem como a existência de vício de consentimento ou conduta abusiva.

III. Razões de decidir

3. Comprovação inequívoca da contratação de cartão de crédito consignado, com assinatura da proposta e transferência dos valores à conta da autora.

4. Ausência de elementos que demonstrem erro, dolo, coação ou qualquer outro vício de consentimento apto a anular o negócio jurídico.

5. Legitimidade dos descontos realizados em folha de pagamento, vinculados à Reserva de Margem Consignável (RMC), conforme pactuado.

6. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, afastando a alegação de ilegalidade do contrato e de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido autoral.

Tese de julgamento: "É legítima a contratação de cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, inexistindo nulidade contratual ou direito à indenização por danos morais, quando não comprovado vício de consentimento ou conduta abusiva por parte da instituição financeira."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer cumulada c/ pedido de condenação em Danos Morais”
(Proc. nº 1003124-13.2022.8.11.0004), ajuizada contra o apelante por
LOURDESINE MEDRADO COSTA
, julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo a falha na prestação de serviços bancários e declarando nulo o contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em mútuo bancário devido à ausência de margem consignável na contratação, determinando a aplicação de taxas médias de mercado para os créditos de R$1.285,56 e R$587,14, com compensação dos valores pagos e correções monetárias, condenando o Banco/apelante ao pagamento de R$3.000,00 por Danos Morais, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 253327193).

No recurso identificado pelo Id. nº 253327198, o Banco/apelante sustenta que o cartão de crédito consignado é uma modalidade de crédito regulamentada e distinta do empréstimo consignado. Explica que, nesse tipo de contrato, o valor mínimo da fatura é descontado automaticamente do benefício ou contracheque, oferecendo taxas de juros mais baixas e permitindo ao cliente utilizar o limite para compras ou saques, enfatizando que a contratação foi feita de forma clara e devidamente informada, com a assinatura da proposta pela apelada, sem qualquer indício de vício de consentimento, e que o valor contratado foi transferido por TED para a conta da parte apelada.

Argumenta também que os descontos realizados diretamente em folha de pagamento são legítimos e proporcionais, por estarem vinculados à
“Reserva de Margem Consignável – RMC”
, ressaltando que eventuais oscilações nos valores descontados são inerentes à modalidade contratada, que permite ao cliente optar pelo pagamento integral ou parcial do saldo devedor.

Por fim,

defende que, caso a sentença seja mantida, deve ser determinada a compensação dos valores disponibilizados à apelada, devidamente corrigidos e atualizados, com base no art. 368 do Código Civil, para evitar o enriquecimento sem causa da parte apelada, conforme previsto no art. 884 do mesmo diploma legal.

Pede, então, o provimento do recurso, reformando
“a sentença na íntegra e julgando improcedentes os pedidos autorais, para afastar qualquer condenação imposta”
alternativamente, que seja determinada a compensação integral dos valores disponibilizados em favor da parte apelada, devidamente corrigidos e atualizados e excluída a Indenização por Danos Morais, diante da ausência de má-fé ou qualquer prática abusiva.

Embora devidamente intimada a autora/apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. Id. n
º 253327202).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O
mérito gira em torno do problema da existência do contrato de
“Cartão de Crédito Consignado nº 97-828350099/18”
celebrado pelas partes no dia
18/01/2018,
e instrumentalizado na “
Proposta de Adesão – Cartão de Credito Consignado”
, que contém a qualificação pessoal da parte autora, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato, a indicação de que se trata de
“Cartão de Crédito”
, com autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado
diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) constante da “
Autorização para desconto
” (cf. Id. nº 253327166 – págs. 2 à 6).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que a parte autora foi ludibriada pela parte requerida, de modo que pretendia, ao invés de saque via cartão de crédito, realizar operação de empréstimo consignado (cf. Id. nº 253326677).

O Banco objetou, alegando que os documentos agregados à contestação mostram inequivocamente que houve contratação do produto cartão de crédito (
“consignado”
, porque, na gíria bancária, o pagamento das prestações contratuais é feito por meio de débito direto em folha de pagamento - a qualquer título - do devedor),
situação que perdurou viva e ativa desde a celebração do pacto em 18/01/2018.

C
onquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

É inequívoco que as partes celebraram o
contrato de
“Cartão de Crédito Consignado nº 97-828350099/18”
no dia
18/01/2018,
que contém a qualificação pessoal da parte autora, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato, a indicação de que se trata de
“Cartão de Crédito”
(cf. Id. nº 253327166 – págs. 2 a 6), e

como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação de cartão de crédito para desconto em folha de pagamento, não se admitindo desconhecimento quanto à expressa contratação de cartão de crédito, seja porque consta do próprio instrumento contratual a
utorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de
pagamento do contratante no limite (margem consignável), de modo que o
Banco/apelante trouxe provas cabais da transação, incluindo o comprovante do TED que foi transferido para a conta pertencente a autora
(cf. Id. nº 253327167).

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não
se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o autor/apelado desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

O Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da autora/apelada, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, eis que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos, de modo que, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da autora/apelada, não há falar em repetição do indébito, e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo, tampouco em alteração da taxa de juros diversa daquela expressamente e livremente pactuada.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Ademais, a demanda foi ajuizada em 21/02/2024, ao passo que a operação bancária foi contratada em
25/04/2022
, ou seja, há mais de cinco anos antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato de a parte autora/apelada ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade da contratação, tendo ela plena ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em seu benefício previdenciário.

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstra a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recur
so para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral
.

Por consequência, inverto totalmente o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade, garantida pelo artigo 98, §3º, do CPC.

Custas pela parte apelada, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025